Tribunal: STF
Processo: RE 281901
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário desprovido. 2. ICMS.
Imunidade tributária que alcança os materiais relacionados com o
papel. Art. 150, VI, d, da Constituição Federal. Precedentes. 3.
Agravo regimental em que se pretende o reexame da matéria, com base
na alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, por se
tratar de entidade sindical de trabalhadores. 4. Acórdão do Tribunal
de origem que, com base em elementos probatórios dos autos, assentou
que as impressões gráficas realizadas pelo Impetrante estão
dissociadas de sua atividade essencial. Inviabilidade de reexame dos
fatos e provas da causa em sede de recurso extraordinário. Súmula
279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.